Tribunal: TJDFT
Processo: 0751157-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751157-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FLAUSO DE SOUSA AGRAVADO: CLEIA VIANA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCOS FLAUSO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos iniciado pelos agravados (autos n. 0730677-25.2022.8.07.0003), indeferido o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH: “A nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revela proporcional, no presente caso, bloquear a CNH da parte devedora, pois tal medida tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, bem como violar o devido processo legal, além de afrontar a dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez reconhecida a potencial afronta a tais preceitos constitucionais, o ato se torna desarrazoado e desproporcional ainda que a atividade desenvolvida pela executada não lhe exija a prática de direção de veículo. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. No mais, INTIME-SE para indicar bens passíveis de penhora em nome da executada, ou requeira a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 2o, do CPC.” (ID 255813003, origem). Nas razões, o agravante alega que o “STJ, em diversos julgados, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito, restrição de passaporte, desde que observados os critérios de: necessidade, adequação, proporcionalidade e fundamentação concreta” (ID 78603937, p.3). Sustenta que “o STF, inclusive, já reconheceu, em sede de controle concentrado, a validade em tese de medidas como apreensão de CNH ou passaporte, desde que não afetem de forma desarrazoada o núcleo essencial de direitos fundamentais” (ID 78603937, p.3). Consigna que “No caso concreto, a medida requerida – suspensão/bloqueio da CNH – é: a última medida eficaz, tendo em vista o indicio de ocultação de bens; idônea a induzir o adimplemento, criando desconforto jurídico suficiente para que a devedora se disponha a cumprir a obrigação; necessária, diante da comprovada resistência ao pagamento e da frustração de meios típicos de satisfação do crédito” (ID 78603937, p.3). Afirma que “a urgência é evidente: a manutenção da decisão agravada impede o uso de importante meio coercitivo, incentiva a perpetuação do inadimplemento, e torna a execução inócua até eventual julgamento final em apelação” (ID 78603937, p.5). Ao final, requer: “a) O conhecimento do presente agravo de instrumento, porquanto cabível, tempestivo e devidamente instruído. b) A concessão de efeito ativo, nos termos do item anterior, para desde logo autorizar a suspensão/bloqueio da CNH da agravada ou determinar que o Juízo de origem reexamine o pedido à luz da orientação do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ/STF. c) No mérito, o provimento do agravo, para: reformar integralmente a decisão agravada, deferir a medida executiva atípica de suspensão/bloqueio da CNH da agravada, como meio coercitivo voltado à satisfação do crédito; e, subsidiariamente, determinar ao Juízo a quo que reaprecie o pedido levando em conta os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 139, IV, CPC. d) A condenação da agravada ao pagamento das custas recursais e demais consectários legais” (ID 78603937, p. 5/6). Preparo recolhido em dobro (ID 79017218). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 07/04/2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, em cumprimento à determinação do STJ, a apreciação do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento definitivo do Tema 1.137 pelo STJ. Registre-se, por fim, que, em decisão proferida em 15/10/2025, a Corte Especial do STJ “determinou o reenvio deste recurso especial à e. Segunda Seção para julgamento de mérito da questão repetitiva, nos termos da questão de ordem suscitada pelo Sr. Ministro Relator”. Assim é que determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do Tema 1.137 do STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora